Tribunal: CARF
Processo: 11030.720049/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720049/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.854 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
NILO AFONSO BRANDA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). REQUISITO
FORMAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência de
ADA protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão da área
tributável do imóvel rural. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a atuação divergente da
administração tributária, com decisões que possam impulsionar a sucumbência
nas ações judiciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma Área de Preservação Permanente - APP de 275,5 ha,
implicando a alteração também das áreas utilizadas na atividade rural, reduzindo-as para: área de
produtos vegetais - 809,5 ha e área de pastagens - 160,5 ha. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que
negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720049/2007-26
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720049/2007-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório Inicialmente, destaco que apreciei apenas o presente processo no
11030.720049/2007-26 (item 154 da Pauta) e que, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos processos
constantes dos itens 155 e 156 da Pauta. Logo, os números das folhas especificados no Relatório
e Voto se referem ao paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 158/173) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
145/153) que, por unanimidade de votos, julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls.
02/05), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003
(Imposto a pagar – suplementar: R$ 10.797,20; juros de mora: R$ 6.480,47; e multa de ofício:
R$ 8.097,90), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA DOS COQUEIROS”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/05), o contribuinte apresentou Laudo comprovando Valor da Terra Nua
superior ao declarado.
Na impugnação parcial (e-fls. 133/138), o ESPÓLIO, em síntese, alegou:
(a) Laudo Técnico, Erros de Fato e Área de Preservação Permanente.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
Cerceamento do direito de defesa.
A alegação de cerceamento do direito de defesa na fase do lançamento do credito
tributário c incabível, pois, o direito do contraditório c exercido quando da impugnação
da autuação, momento este em que, de fato, se instaura a fase litigiosa.
Constitucionalidade/Legalidade.
Durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento está em discussão, os aios
praticados pela administração obedecerão aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso apreciar arguições de aspectos da
constitucionalidade da lei.
Valor da Terra Nua - VTN
Deve ser mantido o valor da terra nua informado no laudo apresentado pelo contribuinte
no atendimento à intimação e quando não for apresentado outro documento na fase de
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720049/2007-26

impugnação para comprovar que o valor do imóvel é menor que o considerado no
lançamento.
Área de Preservação Permanente. Alteração. ADA.
Para a alteração da área declarada como preservação permanente, é necessário além da
apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado tempestivamente
junto ao Ibama, que o Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, as discrimine, quantifique e
identifique seu enquadramento legal.
Juros de mora. Multa de Ofício Lançada.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), c da multa de ofício por expressa previsão
legal.
Intimado do Acórdão em 04/06/2009 (e-fls. 155/157), o ESPÓLIO DE NILO
AFONSO BRANDA interpôs em 03/07/2009 (e-fls. 158) recurso voluntário (e-fls. 158/173), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo, conforme art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972.
(b) Área de preservação permanente. A desconsideração para fins de isenção do
ITR da área de preservação permanente de 275,5 ha, deveu-se (1) pela
protocolização do ADA junto ao IBAMA em 06/09/2007, data intempestiva
segundo interpretação da Receita Federal do Brasil (seis meses após o fato
gerador do imposto) e (2) pela presumida falta de discriminação, quantificação
e enquadramento legal da mesma no laudo técnico apresentado junto ao
IBAMA, conforme determina a legislação pertinente, tendo sido considerado
apenas os 47ha informados erroneamente na DITR/2003. Um dos pontos
controvertidos do presente contencioso fiscal está na interpretação do § 7° do
art. 10 da Lei 9.393/1996, introduzido pela MP 2,166-67/2001, pois a área de
preservação permanente não está sujeita a prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento dó imposto
correspondente, com juros e multa previstos na legislação fiscal, caso fique
comprovado que a sua declaração não é verdadeira. Não sendo a situação do
imóvel em questão, pois é verdadeira e cabalmente comprovada a existência
da mesma no imóvel, situação ratificada, para não pairar dúvida, com a
anexação de laudo técnico de utilização e avaliação do imóvel emitido de
acordo com as normas da ABNT e com base no mapa descritivo, assinado por
profissional habilitado com a devida ART. A área existe e foi comprovada,
devendo prevalecer o princípio da verdade material, cabendo ao fisco
comprovar a inverdade ou inexistência da informação prestada pelo
contribuinte. Não apresentado o ADA, a área ambiental não foi aceita.
Contudo, cabia ao fisco comprovar tratar-se de informação inverídica,
fraudulenta, omissa ou incompleta, não podendo o ônus da comprovação ser
imputado ao contribuinte, ainda mais em face do § 7° do art. 10 da Lei
9.393/1996 (jurisprudência). Além disso, o ADA foi protocolizado pelo
recorrente junto ao IBAMA, em 06/09/2007. No processo em analise, o
recorrente ao atender a intimação fiscal apresentou laudo técnico
contemporâneo ao fato gerador, emitido de acordo com os requisitos exigidos,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720049/2007-26

cópia do ADA protocolizado junto ao IBAMA em 06/09/2007 e mapa com
memorial descritivo do imóvel rural, comprovando a existência da área de
preservação permanente de 275,5 ha. Logo, a razão dada pelo fisco para glosar
a área declarada pelo interessado como de preservação permanente, não é
suficiente para descaracterizá-la, considerando-se que as provas apresentadas
não deixam dúvidas da existência da mesma no imóvel rural. A apresentação
do ADA a destempo não impede o reconhecimento da isenção, conforme
jurisprudência do Terceiro Conselho de Contribuintes. No lançamento, não foi
feita prova de inexistência da área de preservação permanente, não podendo
prosperar a análise feita pelo fisco do laudo técnico e mapa a ele anexo,
estando registrado no laudo que registrado que a referida área enquadra-se o
art. 2°, letras "a", "b" e "c" da Lei n° 4.771/1965 (Código Florestal), com a
redação da Lei n° 7.803/1989 e o mapa indica de forma precisa os cursos
d’água, açudes e banhados e a faixa de vegetação natural marginal (mato)
superior a largura mínima de 30 metros previstos no Código Florestal -
considerada de preservação permanente pelo texto legal – perfeitamente
identificados pela respectiva legenda elaborada por profissional devidamente
habilitado. Logo, deve ser reconhecida a área de 275,5 ha de preservação
permanente isenta do ITR/2003, ensejando o cancelamento do respectivo
imposto de R$ 2.259,27.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/06/2009 (e-fls. 155/157), o recurso
interposto em 03/07/2009 (e-fls. 158) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Área de Preservação Permanente. Independentemente da análise da existência da
área de preservação permanente, a caracterização da isenção demanda a apresentação de ADA.
A matéria é conhecida e o art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei
n° 10.165, de 2000, expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do ITR, tendo a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais firmado o entendimento de sua exigência para a Área de Preservação
Permanente, nos seguintes termos:
Acórdão n° 9202-007.806, de 24 de abril de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720049/2007-26

Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão n° 9202-006.824, de 19 de abril de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR
DE LEI 10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVA
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR em relação às áreas de preservação permanente, passando a ser, regra geral, uma
isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A apresentação de ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA após do início da ação fiscal, é considerada
intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 9202-005.601, de 29 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação
do ADA anteriormente a tal marco.
Não se fala em prevalência da forma sobre a substância ou em aplicação da
verdade material, eis que existe norma legal expressa a exigir ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR, impondo-se a interpretação literal do texto normativo (CTN, art. 111, II).
O §7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3° da MP n° 2.166-
67, de 2001, apenas dispensa a prévia comprovação das informações prestadas.
Diante do Termo de Intimação Fiscal de e-fls. 10/11, o contribuinte protocolou em
06/08/2007 petição solicitando a prorrogação do prazo. Em 17/09/2009, o contribuinte
protocolou a petição de e-fls. 13/14 apresentando dentre outros documentos o Ato Declaratório
Ambiental de e-fls. 114, transmitido em 06/09/2007.
Destarte, não restando comprovada a apresentação do ADA até o início da ação
fiscal, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720049/2007-26

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença ao I. Relator para discordar do voto proferido neste processo
administrativo.
Em resposta à intimação da autoridade fiscal, o contribuinte apresentou laudo do
imóvel rural com a avaliação do valor da terra nua para o exercício. Na mesma oportunidade,
solicitou a correção da área de preservação permanente declarada de 47,0 ha para 275,5 ha,
conforme laudo do engenheiro agrônomo (fls. 13/14).
A autoridade fiscal responsável pela revisão da declaração alterou, com base no
laudo apresentado, o valor da terra nua originalmente declarado, porém não se manifestou sobre
o pedido de correção da área de preservação permanente, mantendo a área declarada de 47,0 ha
(fls. 02/05 e 27/64).
Antes da notificação do lançamento, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio contribuinte, quando vise a aumentar a área de interesse ambiental declarada com a
finalidade de reduzir ou excluir o imposto, é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde.
Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por analogia ao lançamento por
homologação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Ao apreciar a matéria, o acórdão de primeira instância justificou que o laudo
juntado aos autos indicava de uma área de preservação permanente genérica, com descrição
insuficiente para fins de demonstrar a existência de 275,5 ha. Adicionalmente, assinalou a falta
de entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, fato impeditivo para reconhecer a
isenção da área de interesse ambiental (fls. 145/153).
No exame do recurso voluntário, o I. Relator deixou de avaliar a eficácia do laudo
como elemento de prova para certificar a área de preservação permanente de 275,5 ha. Como não
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720049/2007-26

restou comprovada a apresentação do ADA até o início da ação fiscal, negou provimento ao
apelo recursal.
Pois bem. Em primeiro lugar, entendo que o laudo técnico, subscrito pelo
engenheiro Sandro Al-Alam Elias, CREA 128.845/RS, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), correspondente ao exercício de 2003, apoiado em
levantamento feito pelo tecnólogo de construção civil Adriano Miotto, CREA 63.453/RS, é
documento hábil e idôneo para atestar a área de preservação permanente de 275,5 ha no imóvel
rural denominado de “Fazenda dos Coqueiros” (fls. 27/64 e 116/117).
É bem verdade que o laudo poderia detalhar a localização e as características das
áreas de preservação permanente do imóvel rural, a partir da reprodução em mapas, como
questionou a decisão de piso. Em contrapartida, não se pode esquecer que o engenheiro responde
civil, penal e administrativamente pelos eventuais dados inverídicos relacionados ao seu
trabalho, quando provada a intenção dolosa.
A propósito, o trabalho realizado pelo profissional habilitado é capaz de gerar
confiança sobre os resultados nele registrados. Ao mesmo tempo em que aferiu uma área de
preservação permanente maior que a declarada (47,0 ha p/ 275,5 ha), reduziu a área utilizada
com culturas (850,0 ha p/ 809,5 ha) e a área utilizada com pastagens (372,0 ha p/ 160,5 ha),
demarcou uma área imprestável para a atividade rural de 63,90 ha e confirmou, ao final, a
subavaliação do preço de mercado das terras declarado, apurado na data do fato gerador do
imposto (fls. 04 e 50).
Via de regra a exigência do ADA é aplicável a qualquer área de interesse
ambiental, como condição para fruição da exclusão de tais áreas da tributação do imposto,
permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional responsável pela proteção do
meio ambiente.
Porém, há vários precedentes do Poder Judiciário, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que reformulou o Código Florestal, pela
desnecessidade da apresentação do ADA para o reconhecimento do direito à isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão
responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o Parecer PGFN/CRJ
no 1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo qual
dispensa a contestação e a interposição de recursos nas demandas judiciais que versem sobre a
necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR
em áreas de preservação permanente e de reserva legal, relativamente a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720049/2007-26

Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste colegiado ao
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Por outro lado, não há racionalidade para a atuação
divergente da administração tributária com respeito ao tema, com decisões que possam
impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
Uma vez comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência
de apresentação do ADA não deve ser impeditiva à sua exclusão da área tributável do imóvel
rural. Dessa forma, fica mantida a coerência com a conduta que seria adotada pela Fazenda
Pública caso o interessado optasse por levar a questão controvertida à apreciação do Poder
Judiciário.
Por último, é dever ressaltar um ponto importante, dado que o laudo técnico
apurou uma distribuição diferente para as áreas do imóvel rural. Aliás, o contribuinte na
impugnação concordou parcialmente com o lançamento do imposto suplementar, acrescido de
juros de mora e multa, inclusive com pedido de parcelamento, elaborando demonstrativo de
apuração (fls. 134).
Em vista disso, é necessário conciliar a área de preservação permanente de 275,5
ha com as áreas utilizadas pela atividade rural, que totalizam 970,0 ha, segundo o laudo
apresentado, de modo que não se extrapole a área total do imóvel rural e, principalmente,
respeite-se a matéria em litígio, impugnada pelo contribuinte.
Portanto, cabe reconhecer uma área total de preservação permanente de 275,5 ha,
ao mesmo tempo em que se reduz: (i) a área de produtos vegetais de 850,0 ha para 809,5 ha; e
(ii) a área de pastagens de 372,0 ha para 160,5 ha.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer uma área total de preservação permanente de 275,5 ha, com alteração da área de
produtos vegetais para 809,5 ha e da área de pastagens para 160,5 ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital